Tribunal: TJMT
Processo: 0006024-54.2020.8.11.0004
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006024-54.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liberação de mercadorias, Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELANTE), M. S. VASCONCELOS LTDA - CNPJ: 09.487.979/0001-49 (APELADO), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), LAIS BENTO DE RESENDE - CPF: 703.531.231-53 (ADVOGADO), LELIS BENTO DE RESENDE - CPF: 704.857.391-00 (ADVOGADO), MAILSA SOUSA VASCONCELOS - CPF: 693.009.761-68 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS FISCAIS IDÔNEOS NO MOMENTO DA FISCALIZAÇÃO. INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER CONTINUADO. LEGALIDADE DA APREENSÃO. APLICABILIDADE DO IRDR TEMA 2 DO TJMT. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária e apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu a segurança no mandado de segurança impetrado para liberar mercadorias apreendidas e suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente da apreensão.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em:

i. Verificar a legalidade da apreensão das mercadorias em razão da ausência de documentação fiscal idônea no momento da fiscalização;
ii. Examinar a aplicabilidade da tese firmada no IRDR Tema 2 do TJMT, que trata da legalidade de apreensão de mercadorias para coibir infrações materiais de caráter continuado.

III. Razões de decidir

3. A fiscalização constatou que parte das mercadorias transportadas estava desacompanhada de documentos fiscais idôneos no momento da abordagem, situação configurada como infração tributária de caráter permanente, nos termos dos incisos XIV e XV do art. 17 e do parágrafo único do art. 35-A da Lei Estadual no 7.098/98, bem como do art. 24 do Regulamento do ICMS/MT.

4. A apreensão de mercadorias, nesse contexto, não configura meio coercitivo de cobrança de tributos, mas visa interromper a irregularidade tributária, conforme estabelecido no IRDR Tema 2 do TJMT e pacificado pela jurisprudência estadual.

5. A ausência de apresentação de nota fiscal idônea durante o procedimento fiscal legitima a apreensão, independentemente de eventual documentação complementar apresentada posteriormente.

6. Ainda que a mercadoria já tenha sido liberada, a sentença merece retificação para evitar alegações de nulidade do ato administrativo em futuras ações.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença retificada para denegar a segurança concedida no mandado de segurança.

Tese de julgamento:

“A apreensão de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal idônea no momento da fiscalização configura medida legítima destinada a coibir infrações tributárias materiais de caráter continuado, não caracterizando sanção política ou meio coercitivo para cobrança de tributos pretéritos.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei Estadual no 7.098/1998, arts. 17, XIV e XV, e 35-A, parágrafo único;

Regulamento do ICMS/MT, art. 24;

Código de Processo Civil, art. 985, incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
, IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 2), rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 19.09.2019;

TJMT
, N.U. 1048178-85.2022.8.11.0041, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.04.2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Remessa Necessária c/c Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0006024-54.2020.8.11.0004, impetrado por
M. S. VASCONCELOS – ME e MAILSA SOUSA VASCONCELOS
, concedeu a segurança para confirmar a liminar que determinou a liberação das mercadorias apreendidas (TAD n. 1145544-3), assim como suspendeu a exigibilidade do crédito tributário decorrente da apreensão.

O apelante defende, em síntese, a incidência do IRDR Tema 2

na espécie; ausência de direito líquido e certo; legalidade do termo de apreensão e depósito; inidoneidade da nota fiscal e inaplicabilidade da Súmula 323 do STF.

Requer o provimento do recurso, para retificar a sentença e denegar a segurança.

Nas contrarrazões de ID 252565685, a apelada propugna pelo desprovimento do apelo e, por conseguinte, a confirmação da segurança.

A Procuradoria-Geral de Justiça consignou a ausência de interesse pública a justificar sua intervenção (ID 253454690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Em breve síntese, na origem, a recorrida impetrou mandado de segurança com o objetivo suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente do Termo de Apreensão e Depósito n. 1145544-3 e a imediata liberação das mercadorias apreendidas, sob o argumento de que estas estavam acompanhadas por nota fiscal idônea.

O Juízo
a quo
concedeu a segurança, contando a sentença com as seguintes considerações e dispositivo:

“Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança em que a impetrante busca a liberação de mercadoria e veículo apreendido pelo posto fiscal do Estado.

Extrai-se do Termo de Apreensão e Depósito, em apertada síntese, que, apesar da mercadoria estar devidamente acompanhada de nota fiscal e do destaque do recolhimento do ICMS, os fiscais teriam consultado as Notas Fiscais emitidas para a empresa impetrante, constatando incongruência entre a quantidade do produto que a empresa possuía em comparação com a quantidade que estava transportando.

Extrai-se, também, que, mesmo tendo a impetrante apresentando documentação complementares, a fim de comprovar a origem da mercadoria, os fiscais deduziram não corroborarem com a verdade dos fatos, motivo pelo qual lavraram o Termo de Apreensão e Depósito.

Ocorre que, conforme entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas, a apreensão de cargas somente se mostra legal quando visa-se coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime fiscal especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual. (TJMT. Tema 2. 1012269-81.2017.8.11.0000). Rel. Des. José Zuquim. Julgado em 19/9/2019).

Com efeito, verifica-se que, apesar dos elementos levantados pelos fiscais de tributo, a nota fiscal apresentada pela impetrante é capaz de amparar a circulação da mercadoria, não se enquadrando, o caso em análise, em nenhum das hipóteses autorizadoras de apreensão de carga acima elencadas.

Diante disso,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos, concedendo a segurança para liberara o trânsito da mercadoria descrita no TAD 1145544-3, confirmando a liminar deferida, sem prejuízo das demais medidas investigativas e fiscalizatórias do Estado.”
(ID 246647178).

O recurso de apelação deve ser provido e a sentença retificada.

No caso em análise, infere-se que o termo de apreensão e depósito consigna que no procedimento de fiscalização, realizado em 24/08/2020 às 8h59min, foi constatado o transporte de mercadorias
“Sem notas fiscais vinculadas”
, uma vez que não foram apresentados todos os documentos fiscais necessários na unidade de fiscalização e, quando devidamente apresentados, o procedimento de fiscalização já teria iniciado, motivando a apreensão da carga de grãos e do veículo que realizava o transporte da carga.

Deflui, portanto, que o ato praticado pela autoridade coatora se encontra acobertado de legalidade, pois, no momento da fiscalização, verificou-se que parte da mercadoria transportada (39 toneladas de gergelim) estava desacompanhada de documentos fiscal idôneo (ID 79825255, pág. 22), sendo encaminhada documentação complementar pela impetrante após o término da fiscalização e lavratura do termo de apreensão.

Ora, trata-se de obrigação do contribuinte que o transporte de mercadorias seja acompanhado nota fiscal idônea, com o intuito de demonstrar a regularidade da operação, conforme estabelece os incs. XIV e XV do art. 17 da Lei Estadual no 7.098/98, senão vejamos:

“Art. 17. São obrigações do contribuinte:

[...]

XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

XV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar o veículo, a documentação fiscal relativa à prestação de serviços de transporte, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias”;

Observa-se, ainda, no p. único do art. 35-A da referida Lei, que toda mercadoria ou serviço desacompanhado de documento fiscal ou acompanhado de documento fiscal inidôneo, encontra-se em situação irregular.

O descumprimento dessa obrigação configura uma infração por parte do contribuinte, de modo que a inconsistência da documentação no momento da fiscalização torna o transporte da mercadoria irregular, sujeitando o transportador às penalidades previstas, uma vez que a infração se mantém enquanto a situação irregular persistir.

A propósito, tal previsão está contida no Regulamento do ICMS/MT:

“Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte:

[...]

XIV - ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária, apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias”;

Logo, a apreensão da mercadoria, neste caso, não constitui um meio coercitivo ilegal, visto que o objetivo não é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas sim, interromper uma infração de caráter permanente, que é a falta de documento hábil para amparar a operação.

A questão foi dirimida por este Tribunal no julgamento do Incidente de Demandas Repetitivas - IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 2), que fixou a seguinte tese:

“DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) - LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS - AUSÊNCIADE OFENSA À SÚMULA323/STF - PROCEDÊNCIADO PEDIDO- MODULAÇÃO. 1 - O entendimento compendiado na Súmula 323/STF visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas. 2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986”.

No mesmo sentido:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - MERCADORIA APREENDIDA - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL NA PARADA OBRIGATÓRIA EM POSTO FISCAL - INFRAÇÃO À OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DE CARATER PERMANENTE - TEMA 2 DO TJMT - LEGALIDADE DA APREENSÃO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. Uma vez detectada a suposta irregularidade formal, consubstanciada na falta de entrega de Nota Fiscal para aposição de carimbo e de registro de passagem no sistema eletrônico e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, por ausência de documentação fiscal necessária a acobertar a operação de transporte (Tema 2/TJMT). Recurso provido. Sentença retificada, em sede de Reexame”.
(TJMT - N.U 1048178-85.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)

Assim, ainda que a mercadoria já tenha sido liberada, a sentença deve ser retificada, para evitar alegação de incorreção do ato administrativo em eventual ação anulatória.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para denegar a segurança concedida no
mandamus
e, consequentemente, retifico a sentença recorrida.

Sem custas e nem honorários, pois, incabíveis em sede de Mandado de Segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024